Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717752-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: RENAUD IMHOF ADORNO, ERICK NOBRE ADORNO, FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713434-16.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas informatizados para localização de endereço atualizado dos executados, de penhora da cota parte do lucros dos executados e do faturamento da empresa devedora. Narram que as pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, enquanto a pesquisa realizada no sistema INFOJUD informou a existência de bens e direitos vinculados em nome dos agravados ERICK e RENAUD. Destacam que consta dos informes da Receita Federal que os agravados receberam valores tributáveis da empresa executada, razão pela qual requereram a penhora dos lucros e dos créditos pertencentes aos agravados decorrentes da executada FLEXDECK. Dizem que o resultado da pesquisa ao sistema INFOJUD demonstra que a empresa agravada apresenta faturamento e continua operando, uma vez que os agravados (ERICK e RENAUD) receberam valores provenientes de operações por ela realizadas. Aduzem que a decisão judicial não pode ficar adstrita ao balanço patrimonial apresentado no ano de 2011, mormente quando existem indícios de que a empresa continua em operação e auferindo lucro. Asseveram a possibilidade de penhora da quota parte dos rendimentos dos sócios, bem como da penhora de percentual do faturamento da empresa agravada. Explicam, ainda, que os executados não foram localizados para responder à execução, sendo necessária uma nova tentativa de buscas nos sistemas informatizados para dar efetividade aos pedidos de penhora da quota parte do lucro dos sócios. Dizem que a última tentativa de localização por meio dos sistemas informatizados se deu no ano de 2018, restando necessária a realização de nova pesquisa do endereço dos agravados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização do endereço atualizado dos agravados para apresentarem o balanço comercial atualizado da empresa agravada; bem como o deferimento da penhora do faturamento da empresa e da quota parte dos lucros dos sócios (ERICK e RENAUD), ora agravados. No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 16960941 e 16960942). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo parcialmente presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 62867548): Tendo em vista a atual fase processual e considerando que as pesquisas de endereço são realizadas para localização dos réus para citação, indefiro o pedido de ID 62467313. Noutro giro, a empresa executada não funciona mais no endereço em que citada e seu último balanço comercial, referente ao período de 2011, apresentou resultado negativo. Assim, entendo que o deferimento da medida pleiteada não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito mas, somente, sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. Ante o exposto indefiro, também, o pedido de penhora da cota parte dos lucros dos executados e do faturamento da empresa devedora uma vez que inviáveis tais medidas. Intime-se o credor para que indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação ou caso a parte desconheça patrimônio penhorável dos devedores, cumpra-se a parte final da decisão de ID 44858047, encaminhando-se os autos ao arquivo provisório. 1. Penhora dos Lucros da Empresa e dos Sócios Executados O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recais sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação. 2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1253998, 07026943120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE PERMANENTE E PENHORA NA BOCA DO CAIXA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento (penhora na boca do caixa) é medida cabível para efetividade da execução, todavia, desde que a execução seja direcionada a pessoa jurídica, não sendo cabível em face de pessoa física. 2. É possível a renovação da busca eletrônica de ativos financeiros via BACENJUD conforme o decurso de tempo e desde que presente fundamento plausível e razoável. Não é possível, contudo, imprimir-lhe caráter permanente e indefinido, na expectativa de depósitos na conta do devedor. 3. Precedentes da Casa. 4. Agravo de Instrumento improvido. Decisão de indeferimento mantida. (Acórdão 1243833, 07162226920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS. GARANTIA EXECUÇÃO. INEXISTENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Autoriza a penhora de percentual de faturamento de empresa a ausência de bens penhoráveis ou se, existentes, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Art. 866, CPC. 1.1. In casu, não localizados outros bens penhoráveis nem indicado nenhum passível de constrição, a penhora de faturamento da empresa mostra-se escorreita. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242442, 07010366920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, já restaram esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, conforme se denota da certidão de ID 52260832 dos autos de origem, que certificou a busca infrutífera no BACENJUD e a existência de veículo com restrição, o que inviabiliza a penhora. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido, devendo ser deferida a penhora de percentual da empresa executada até o adimplemento da dívida. Ademais, verifica-se que a medida não inviabiliza a sobrevivência da empresa executada, isso porque o valor exequendo é de apenas R$ 1.329,76 (mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), e consta dos autos que a empresa devedora pagou ao executado RENAUD o valor de R$ 26.756,00 e ao executado ERICK o valor de R$ 11.980,00, no ano de 2018, conforme resultado da pesquisa no sistema INFOJUD (ID 16960939, pág. 41 e 49 destes autos). Quanto ao pedido de penhora de parte dos lucros dos sócios executados, o Código Civil confirma a possibilidade do ato constritivo, nos termos de seu artigo 1.026, in verbis: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031 , será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. (destaquei) O requisito essencial para o deferimento da medida é o mesmo anteriormente citado: a ausência de outros bens penhoráveis do devedor. Destaco que a distribuição de lucros ao sócio da empresa não se confunde com recebimento de salário ou vencimento, portanto, não resta protegido pela regra da impenhorabilidade constante do artigo do artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. LUCRO SÓCIO. ART. 1.026, CC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, não havendo que se falar em intempestividade. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a penhora dos lucros a serem repassados, não se confundindo tal penhora com penhora de vencimentos. 3. Havendo previsão legal da penhora, inexistem motivos para negá-la. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1160927, 07196664720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta eg. Casa de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS. TITULARIDADE DE SÓCIO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE. OBRIGAÇÃO. BENS SUFICIENTES. 1. São penhoráveis os lucros de titularidade do sócio devedor e as ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do art. 835, do Código de Processo Civil, e 1.026, do Código Civil. 2. Constituindo postulados de natureza antagônica, os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução devem ser interpretados de maneira conciliatória, incumbindo ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor; 3. O juiz ao analisar pedido de penhora deve considerar os valores dos bens já penhorados, sob pena de excesso na penhora, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1225984, 07191838020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, não há que se falar em eventual óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio, porquanto fundado em permissivo legal e verificado nos autos a ausência de outros bens penhoráveis. Contudo, há uma questão a ser destacada. O contrato social da empresa executada (ID 17207768, pág. 10 dos autos de origem) demonstra que apenas o executado RENAUD é sócio, enquanto o executado ERICK é apenas procurador (ID 17207768, pág. 36). O resultado da pesquisa no INFOJUD (ID 16960939, pág. 42 dos presentes autos) corrobora a constatação, pois somente nos informes do executado RENAUD é que consta sua participação societária na empresa executada (FLEXDECK DO BRASIL). Assim, o pedido de penhora de sobre os lucros da sociedade deve ser deferido tão somente em relação ao executado RENAUD. Nesse contexto, deve ser deferida a penhora dos lucros destinados ao sócio executado RENAUD, bem como o percentual de faturamento da empresa executada, cabendo o Juízo a quo a nomeação de administrador-depositário, na forma do artigo 866, §2o do CPC. 2. Pedido de Renovação de Pesquisas de Endereços Os agravantes requereram a realização de novas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com a finalidade de encontrar o endereço atualizados dos executados para garantia das medidas constritivas pleiteadas. O Juízo a quo entendeu que “as pesquisas de endereço são realizadas para localização dos réus para citação” e indeferiu o pedido. Em seu recurso, os agravantes afirmam que o pedido de deferimento das pesquisas visa a viabilidade do cumprimento dos requisitos do artigo 866 do CPC. Dizem, ainda, que não há qualquer restrição quanto à realização das pesquisas, independentemente da fase processual, admitindo-se, ainda, a reiteração da medida. Com efeito, não se olvida que a jurisprudência mais atual desta eg. Casa Justiça entende pela possibilidade de reiteração de pesquisas de bens em nome da parte executada, quando decorrido lapso temporal razoável entre a última consulta e o novo pedido, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido venho me manifestando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. 2. Os novos pedidos de busca de bens e valores devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. 3. É possível conceder novo pedido de consulta via BACENJUD a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada quando decorrer tempo razoável desde a primeira diligência realizada, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes. 3.1. In casu, decorreu quase 4 (quatro) anos desde a última consulta realizada via BACENJUD, não havendo motivo para o indeferimento de nova pesquisa pelo mesmo sistema. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242688, 07039284820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, o que os agravantes pretendem não é a reiteração de pesquisa de bens, mas sim a reiteração de pesquisa de endereço em nome das partes. Compulsando os autos, denota-se que a empresa executada foi considerada revel por ter se mudado do endereço em que ocorreu a citação sem comunicar ao Juízo, enquanto os outros executados estão representados pela Curadoria Especial, porquanto foram citados por edital. Entendo desnecessária a reiteração da pesquisa de endereço dos executados. Inicialmente, não há previsão legal e nem entendimento jurisprudencial acerca da reiteração de buscas de endereços nos sistemas informatizados, quando a parte ausente já se encontra representada pela Curadoria Especial ou, quando devidamente citada, a parte deixa de comparecer aos autos, tornando-se revel. Além disso, o artigo 866 do CPC, mencionado pelos agravantes, não condiciona à efetividade da penhora à citação pessoal dos executados, portanto, as medidas constritivas poderão ser realizadas independentemente da intimação pessoal dos agravados. Transcrevo dispositivo citado: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Ademais, os arestos jurisprudenciais colacionados no recurso dizem respeito à reiteração das pesquisas em busca de bens dos devedores, e não de seu endereço. Assim, desnecessária a reiteração da busca por endereços dos devedores. Por fim, entendo ser incabível, no caso, a concessão da tutela de urgência pretendida, pois não verifico a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que realizada a penhora dos lucros da empresa e do sócio executados, não há possibilidade de retorno. Desta forma, necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO tão somente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2020 13:35:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador